Tribunal: TJPA
Processo: 0022307-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022307-97.2013.8.14.0301

APELANTE: JORGE LUIS SILVA DE MORAES, EVANDRO MAURO DIAS DE ALMEIDA, ALBERTO FELIPE DE ALMEIDA VIDIGAL TAVARES, COBSERVICE GESTAO EM CREDITO E COBRANCA LTDA - ME

APELADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALFREDO SANTANA S/C

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022307-97.2013.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES: COBSERVICE GESTÃO EM CRÉDITO E COBRANÇA LTDA – ME, ALBERTO FELIPE DE ALMEIDA VIDIGAL TAVARES, EVANDRO MAURO DIAS DE ALMEIDA e JORGE LUÍS SILVA DE MORAES

ADVOGADO: JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JÚNIOR – OAB/PA 14169

APELADO: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ALFREDO SANTANA S/C

ADVOGADO: JOSÉ ALFREDO DA SILVA SANTANA – OAB/PA 2721

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a Ação de Prestação de Contas ajuizada pelo escritório de advocacia recorrido;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os apelantes arguiram a inépcia da petição inicial pela ausência de documentos essenciais à propositura da ação e o cumprimento da regular prestação de contas pelos recorrentes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada na inicial comprova o direito do recorrido de exigir a prestação de contas, nos termos do art. 914 do CPC/73, sendo que a ausência de planilhas de cálculos elaboradas por contador não caracteriza inépcia da inicial, pois tais documentos são elementos probatórios cuja produção cabe à fase de instrução. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial;

4. No caso, a obrigação de prestação de contas decorre de cláusula do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes;

5. A contadoria judicial indicou inconsistências nos relatórios apresentados pelos recorrentes e insuficiência de dados, de forma que não houve a regular prestação de contas nos autos;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Havendo previsão contratual de obrigação de prestar contas, cabe à parte responsável o ônus de comprovar a regularidade dos repasses realizados.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 914.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COBSERVICE GESTÃO EM CRÉDITO E COBRANÇA LTDA – ME e seus sócios, ALBERTO FELIPE DE ALMEIDA VIDIGAL TAVARES, EVANDRO MAURO DIAS DE ALMEIDA e JORGE LUÍS SILVA DE MORAES, objetivando a reforma da

sentença (Id. 4363685) prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Prestação de Contas ajuizada pelo ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ALFREDO SANTANA S/C, condenando os réus ao pagamento de R$ 73.952,66 (setenta e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Nas razões recursais (Id. 4363686), os apelantes arguiram, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, pela falta de documentos essenciais à propositura da ação, quais sejam, as planilhas de cálculos referentes à prestação de contas alegadamente não realizada. No mérito, alegaram que firmaram com o apelado um contrato para que efetuassem cobranças extrajudiciais de valores devidos a título de IPTU do Município de Salinópolis, sendo vedado o recebimento de valores por parte do escritório de advocacia apelado, que teria direito a honorários de 10% das cobranças. No entanto, a Prefeitura Municipal de Salinópolis deixou de repassar os valores dos honorários e os apelantes procederam à regular prestação de contas, não havendo débito imputável aos apelantes. Sustentaram a inaplicabilidade dos efeitos da revelia e a ausência de provas do direito do apelado. Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4363688).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Apelação interposta na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

O autor juntou à inicial o contrato de prestação de serviço firmado com a ré (Id. 4363609, p. 14-19), documentos de prestação de contas referentes a períodos diversos (Id. 4363609, p. 20 e seguintes), recibos dos valores repassados ao autor (Id. 4363610, p. 13-15) e mensagens via e-mail tratando sobre as supostas pendências (Id. 4363610, p. 16 e seguintes).

Nos termos do art. 914 do CPC/73, a ação de prestação de contas competirá a quem tiver o direito de exigi-las e a obrigação de prestá-las, requisitos que foram demonstrados na documentação juntada à inicial. As planilhas de cálculos por contador não são documentos essenciais à propositura da ação, mas elementos probatórios cuja produção é cabível na fase de instrução.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 4363609), o autor alegou que o contrato de prestação de serviços estipulou a obrigação da empresa ré de prestar contas diárias de todos os atos realizados referentes à cobrança de IPTU devido ao Município de Salinópolis, porém a empresa dolosamente repassou valores a menor.

A obrigação de prestação de contas foi estipulada no parágrafo segundo da cláusula segunda do contrato de prestação de serviço (Id. 4363609, p. 15).

Na contestação (Id. 4363670), a ré sustentou que realizou a prestação de contas, não sendo verificados valores pendentes de repasse, e que a Prefeitura Municipal de Salinópolis deixou de pagar os honorários advocatícios do autor.

A contadoria do juízo, em manifestação (Id. 4363681), apresentou as conclusões seguintes: impossibilidade de análise integral dos relatórios de prestação de contas, visto que não apresentam dados relativos a todo o período nem comprovantes de movimentação bancário-financeira; ausência de informações suficientes para que permitam o comparativo dos valores eventualmente recebidos e os pendentes de recebimento; a ausência de relatórios dos boletos emitidos aos devedores com indicativo dos efetivos valores da dívida principal e encargos acessórios com a descrição da situação de pagamento; a divergência de dados nos relatórios apresentados, com informações fragmentadas e confusas, impossibilitando um parecer conclusivo sobre a questão; a ausência de comprovação documental do recebimento de valores diretamente pelo autor; a necessidade de perícia contábil para esclarecer os pontos controversos.

Desse modo, o autor demonstrou a legitimidade para a ação de prestação de contas, enquanto os réus não comprovaram que procederam à regular prestação de contas, tendo em vista as inconsistências da documentação emitida pela empresa apelante, razões pelas quais prospera a pretensão autoral. Não há que se falar em insuficiência de provas do direito da parte autora, visto que o objetivo da ação é, justamente, a integração da documentação para sanar as lacunas decorrentes da ausência da devida prestação de contas pelos réus. Observo, por fim, que a decretação da revelia do réu EVANDRO MAURO DIAS DE ALMEIDA em nada influiu para a conclusão da sentença (Id. 4363685), que se fundamentou na insuficiência da documentação dos apelantes relativamente à prestação de contas.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025